Tribunal: TJDFT
Processo: 0039462-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MATÉRIAS PREVIAMENTE SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apelação interposta pelo Banco-devedor contra a sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito e julgou extinto o processo, em face do adimplemento da obrigação, com base no artigo 924, inciso II, do CPC.
2. As matérias referentes a ilegitimidade ativa, termo inicial dos juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e necessidade de liquidação de sentença já foram previamente apreciadas por esta colenda Turma por ocasião da análise do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, não podendo, assim, ser novamente apreciadas, nos termos do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. Deixando o recorrente de se insurgir, no momento oportuno, contra o indeferimento de seu pedido de dilação do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial apresentado e não tendo, em grau recursal, explicitado nenhuma razão para, nesse momento, voltar a marcha processual, com vistas a possibilitar a manifestação tardia de seu inconformismo, resta descabido o seu pedido, em razão da preclusão temporal havida.
4. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia.
5. Recurso conhecido e desprovido.